Tribunal: CARF
Processo: 10480.002408/98-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10480.002408/98-10
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3302-012.074 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Recorrente
FIBRASA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003, 2004
PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
A impugnação mencionará os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir. É
defeso ao sujeito passivo a apresentação de novas matérias em momento
posterior à apresentação da impugnação.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2003, 2004
PIS. BASE DE CÁLCULO. SEMESTRALIDADE.
PIS/PASEP. LEI COMPLEMENTAR No 07/70. SEMESTRALIDADE.
APLICAÇÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.
A base de cálculo do PIS/Pasep, prevista no artigo 6o da Lei Complementar n°
07, de 1970, é o faturamento do sexto mês anterior, Enunciado de Súmula
CARF n° 15.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do recurso. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar
arguida. No mérito, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso para que a
Unidade de Origem, ao refazer a apuração dos créditos tributários do PIS, referentes aos
períodos de apuração sob a égide da Lei Complementar no 07/70, objeto desse processo, leve em
consideração os efeitos da semestralidade da base de cálculo, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jorge Lima Abud, Walker
Araujo, Larissa Nunes Girard, Jose Renato Pereira de Deus, Carlos Delson Santiago (suplente
convocado), Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente). Ausente o conselheiro Vinicius Guimaraes, substituído pelo conselheiro Carlos
Delson Santiago.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.002408/98-10
Fl. 1253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.074 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.002408/98-10

Relatório
Trata o presente processo de auto de infração para constituir os créditos tributários
referentes ao PIS dos anos-calendários de 1993 e 1994. As diferenças apuradas foram frutos do
cotejo entre os valores declarados no quadro 21 do formulário I, da DIPJ e os valores informados
como recolhidos nos sistemas on-line da RFB.
O sujeito passivo apresentou impugnação, onde alegou que:
I - A autuada havia anteriormente sido fiscalizada pelos auditores fiscais do
Tesouro Nacional Eduardo Gomes de A. Maciel e Marcos José Costa, lotados na
Delegacia da Receita Federal de Feira de Santana - Bahia, fls. 02 e 65/75, sobre a
mesma matéria e o mesmo período, e que de acordo com o § 3o do art. 951 do
Decreto n° 1.041/94, e, somente seria possível nova fiscalização mediante ordem
escrita do Superintendente, do Delegado ou do Inspetor da Receita Federal,
documento este imprescindível, o qual não foi apresentado pelo autuante, que
como consta dos autos, tinha conhecimento da fiscalização anterior, fl. 02, e que o
levantamento feito pelos Auditores de Feira de Santana tiveram por base as
informações do fisco estadual da Bahia confrontados com o Livro de Apuração do
ICMS, do único estabelecimento produtivo que não apresentaram qualquer
discrepância;
II - O auditor Autuante mencionou na descrição dos fatos que os valores apurados
tiveram por base as próprias Declarações de Imposto de Renda Pessoa Jurídica -
ano calendário de 1993 e 1994, o que afasta totalmente a permissão para aplicação
da multa de lançamento de ofício, já que ditos valores foram objeto de denúncia
espontânea pela impugnante através das citadas declarações;
III – A alíquota de 0,75% aplicada para apuração da contribuição para o Programa
de Integração Social é indevida, pois o faturamento da Impugnante no período
referido no Auto de Infração foi exclusivamente relativo a vendas dos seus
produtos sujeito alíquota de 0,65%.
A DRJ em Recife julgou a impugnação improcedente, nos termos da Decisão no
599, de 15/06/1999, cuja ementa foi vazada nos seguintes termos:
PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL.
FORMALIDADE ESSENCIAL DA DECISÃO.
A decisão deverá, sob pena de nulidade, referir-se, expressamente a todas as razões
suscitadas pela defesa contra todas as exigências, não se fazendo necessária qualquer
solicitação da contribuinte neste sentido.
LANÇAMENTO EX OFFICIO DE VALOR INFORMADO EM DIRPJ.
A simples informação da base de cálculo do PIS na DIRPJ, sem recolhimento ou
inscrição em Dívida Ativa, autoriza o lançamento ex officio.
OBRIGATORIEDADE DE OBSERVÂNCIA DE ATO DA ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
O julgador de primeira instância se encontra submetido à observância dos atos
normativos emanados da Administração Tributária por não estar abrangida pela sua
competência a discussão acerca da legalidade de ato infralegal.
PIS - MULTA DE OFÍCIO INDEVIDA - DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA
PESSOA JURÍDICA.
Fl. 1254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.074 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.002408/98-10

O fato da contribuinte informar os valores devidos para a citada contribuição na
declaração do Imposto de Renda Pessoa Jurídica se configura, apenas, como um mero
informativo da forma de apuração da base de cálculo da mesma, e não se constitui em
título hábil para que se proceda à imediata inscrição do respectivo débito em Dívida
Ativa da União nem é suficiente para autorizar a sua conseqüente execução judicial.
PIS/FATURAMENTO.
Legítimo é o lançamento da contribuição que tomou como base de cálculo e alíquota
aquelas estabelecidas pela Lei Complementar n° 07/70, por observar o sistema de
cálculo por ela consagrado.
Inconformado com a decisão da DRJ, o sujeito passivo apresentou recurso
voluntário ao CARF, no qual repisa os mesmos argumentos apresentados na impugnação.
Ressalta que não foi observada a semestralidade para apuração do PIS dos anos-calendários 1993
e 1994.
Termina petição requerendo:
a) Declaração de nulidade do auto de infração;
b) Inconstitucionalidade da multa moratória;
c) O afastamento das cobranças equivocadas do PIS referentes aos meses do
segundo semestre dos anos de 1993 e 1994 e a apuração dos créditos
tributários referentes ao segundo semestre tendo como base o faturamento do
sexto mês anterior a cada período de apuração
d) A não aplicação da taxa Selic;
É o breve relatório.
Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Relator.
O recurso é tempestivo.
Quanto aos demais requisitos de admissibilidade, serão analisados por capítulo
recursal.
A inconstitucionalidade da multa moratória e a não aplicação da taxa Selic.
Preliminarmente, entendo necessário um passeio pelos fatos jurídicos constantes
nos autos.
Na impugnação, o sujeito passivo apresentou as seguintes alegações, in verbis:
A Impugnante conforme documento anexo foi, fiscalizada pelos auditores fiscais do
Tesouro Nacional Eduado Gomes de A. Maciel e Marcos José Costa, lotados na
Delegacia da Receita Federal de Feira de Santana - Bahia sobre a mesma matéria e o
mesmo período;
Que de acordo com o § 3o do art. 951 do decreto n°1.041/94 tal fiscalização somente
seria possível mediante ordem escrita do superintendente, do delegado ou do Inspetor da
Receita Federal, doeu mento, este jmprescind ível, o qual não foi apresentado pelo
Autuante, que como consta dos autos, tinha conhecimento da fiscalização anterior;
Que o levantamento feito pelos Auditores de Feira de Santana tiveram por base as
informações do fisco estadual, da Bahia confrontados com o Livro de Apuração do
Fl. 1255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-012.074 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.002408/98-10

ICMS, do único estabelecimento produtivo que não apresentaram qualquer
discrepância;
Que o auditor Autuante mencionou na descrição dos fatos que os valores apurados
tiveram por base as próprias Declarações de Imposto de Renda Pessoa Jurídica - ano
calendário de 1993 e 1994, o que afasta totalmente a permissão para aplicação da multa
de lançamento de ofício, já que ditos valores foram objeto de denúncia espontânea pela
Impugnante através das citadas declarações;
Que alíquota de 0,75% aplicada para apuração da contribuição para o Programa de
Integração Social é indevida, pois o faturamento da Impugnante no período referido no
Auto de Infração foi exclusivamente relativo a vendas dos seus produtos sujeito alíquota
de 0,65%.
Observa-se, de foram clara e evidente, que, na impugnação, não houve
insurgência sobre a multa moratória e a aplicação da taxa Selic. Essas matéria surgiram no
recurso voluntário.
Sabemos que é na impugnação que surge a lide. Também não é surpresa que, pelo
principio da congruência, é neste momento que se delimita a matéria a ser discutida, a
controvérsia sobre os fatos.
Controvérsia é choque de razões, alegações ou fundamentos divergentes, que se
excluem – de modo que a aceitação de uma delas é negação da oposta ou vice-versa (Carnelutti).
Se a afirmação de determinado fato não é contestada por uma afirmação oposta, colidente com
ela, não há controvérsia.
Segundo Dinamarco:
A controvérsia gera a questão, definida como dúvida sobre um ponto, ou como ponto
controvertido. Se não há controvérsia, o ponto (fundamento da demanda ou da defesa)
permanece sempre como ponto, sem erigir em questão. E mero ponto, na técnica do
processo civil, em princípio independe de prova.
Como já dito, no processo administrativo fiscal, na impugnação/manifestação de
inconformidade o sujeito passivo tem o ônus de criar a controvérsia, sob pena de deixar
incontroversa a sua versão quanto aos fatos.
Por fim, se não há controvérsia, não há lide, sem lide não há decisão a ser
proferida. Como falava Francesco Carnelutti
... nos casos em que os indivíduos tem juízo suficiente para resolver as questões não há
necessidade de intervenção do juiz para resolvê-las.
Pelo princípio da consumação, realizado o ato, não será possível pretender tornar
a praticá-lo ou acrescentar-lhe elementos que ficaram de fora e nele deveriam ter sido incluídos,
ou retirar os que, inseridos, não deveriam tê-lo sido.
Como o sujeito passivo não teceu uma única linha na impugnação sobre a multa
de mora e sobre a aplicação da taxa Selic, deixo de conhecer dessas em face da preclusão
consumativa.
Quantos aos demais capítulos recursais, identifico todos os pressupostos de
admissibilidade, de forma que deles conheço e passo à análise.
Nulidade do auto de infração.
Reclama a recorrente que os períodos que foram objeto do auto de infração já
teriam sido fiscalizados pela RFB e que o § 3o do art. 951 do Decreto n° 1.041/94, determinava a
Fl. 1256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-012.074 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.002408/98-10

obrigação de apresentação de ordem escrita do Superintendente, do Delegado ou do Inspetor da
Receita Federal, para que houvesse uma nova fiscalização dos mesmos períodos.
Essa questão foi bem analisada pela decisão recorrida. Como, no recurso
voluntário, a recorrente reproduziu as questões de fato e de direito apresentadas na impugnação,
e eu concordo com o encaminhamento dado pela decisão vergastada, utilizo sua ratio decidendi
como se minha fosse para fundamentar esse capítulo recursal, nos termos do § 1o do art. 50 da
Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e do art. 2o, § 3o do Decreto no 9.830, de 10 de junho de
2019 e do § 3o do art. 57 do RICARF, in verbis:
Há um equívoco quanto ao fato abordado pela autuada de que o autuante em Recife
descumpriu o § 3o do art. 951 do Decreto n° 1.041/94.
Na verdade o que prevalece aqui é o domicílio fiscal, previsto no art. 950 e § único do
Decreto 1.041/94.
Vejamos o que diz a redação do art. 950 e § único do Decreto no1.041/94:
Art. 950 - "A fiscalização do imposto compete às repartições encarregadas do
lançamento e, especialmente, aos Auditores- Fiscais do Tesouro Nacional, mediante
ação fiscal direta, no domicílio do contribuinte".
Parágrafo único- "A ação direta no domicílio do contribuinte lavrando, quando for o
caso o competente termo"
Analisando os valores apurados, fls. 02 e 03, e que serviram de base de cálculo para o
lançamento do PIS deste processo, é possível constatarmos que em Feira de Santana,
auditores fiscais procederam a apuração da base de cálculo da contribuição conforme
Livro de Apuração de ICMS, fl. 75. Na jurisdição da Bahia aquele era o domicílio
fiscal da filial - FRIBRASA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, CGC 11.346.061/0002-
02. As receitas apuradas acolá, que serviram de base de cálculo da contribuição
também são diversas das apuradas na jurisdição do auto de infração em questão, fl. 03.
Em Recife, a FRIBRASA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, CGC 11.346.061/0001-21,
possui outro domicílio fiscal e a autoridade lançadora não é a mesma da Bahia e não
está subordinada a esta para pedir autorização quando da apuração de valores a serem
lançados, exames de livros e documentos, etc.
A autoridade tributária administrativa daqui não deveria solicitar autorização ao
Superintendente, Delegado ou Inspetor, conforme alegação da autuada, para lançar de
ofício valores que estão relacionados a empresa cujo domicílio fiscal é distinto da
outra.
As alegações de nulidade, no relatório sintetizadas, não condizem com a realidade dos
fatos. Neste ponto, passa-se a fazer rápidos comentários sobre a teoria das nulidades.
Inicialmente, reproduzindo o artigo 59 do Decreto n° 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I
- os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II
- os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa."
Logo se vê que o presente caso não se enquadra em nenhum dos itens do artigo acima
transcrito. Não há a incompetência de que tratam os itens I e II, e não se pode falar em
preterição do direito de defesa na fase de lançamento, como bem lembra Antônio da
Silva Cabral, em sua obra Processo Administrativo Fiscal, Editora Saraiva, 1993,
página 524.
Mas é o mesmo autor quem alerta para a existência de outras causas de nulidade não
previstas no Decreto n° 70.235/72. É o que demonstra o excerto seguinte:
"As nulidades dos atos processuais podem ter os seguintes fundamentos:
a)
o ato é nulo porque a lei proíbe a sua prática;
Fl. 1257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-012.074 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.002408/98-10

b)
a nulidade ocorre porque foi omitido um ato previsto em lei.
Se o fisco pretender cobrar algo de um cidadão comum, utilizando-se da chamada
cobrança amigável, mas sem antes ter procedido ao lançamento, terá declarada a
nulidade do ato;
c)
prática de um ato permitido por lei, ou não defeso, mas sem as formalidades
legais. Assim, a decisão de primeira instância, sem a devida fundamentação, será
declarada nula;
d)
incompetência de quem praticou o ato;
e)
cerceamento do direito de defesa;
f)
não - preenchimento dos requisitos previstos em lei para a prática do ato.

Um dos equívocos praticados por julgadores de primeira instância e, até, por Câmaras
de Conselhos de Contribuintes consiste na afirmação de que as nulidades são apenas as
hipóteses previstas no art. 59 do Decreto n. 70.235/72. Assim, alguns só admitem se
possa falar em nulidade de atos, termos, despachos e decisões quando praticados por
autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa. Pelas razões acima,
logo se vê que nem só essas são as hipóteses de nulidade." (Os itálicos constam do
original). (ANTONIO DA SILVA CABRAL, obra citada, página 524).
No texto acima, o autor aponta outras hipóteses de nulidade tais como: ato proibido
por lei, omissão de ato previsto em lei e ausência de formalidades legais. Nenhuma
delas está presente no caso em lide. Tão pouco estão presentes outras causas de
nulidade apontadas pela doutrina, muito menos afronta aos princípios tributários.
Então, analisando o Auto de Infração verifica-se que na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, fls. 02/04, foi discriminada a infração apurada, a origem da
base de cálculo, a data do fato gerador com o respectivo valor tributável, o percentual
da multa aplicável e o enquadramento legal. No Demonstrativo de Apuração do PIS,
fls. 05 a 08, está apresentado, mês a mês, o valor tributável, a alíquota aplicável, o
valor devido, o valor a recolher e o percentual da multa.
Assim, é, totalmente, improcedente a alegação formulada pela interessada de que o
auto de infração é nulo por desobediência ao § 3o do art. 591 do Decreto 1.041/94.
Diante de todo exposto, afasto a preliminar de nulidade do auto de infração
suscitada pela recorrente.
Aplicação da multa de ofício. Denúncia espontânea.
Reclama a recorrente que não há permissão para a aplicação da multa de oficio
uma vez que as bases de cálculos do PIS já se encontravam informadas na Declaração do
Imposto de Renda Pessoa Jurídica (DIPJ), caracterizando a denúncia espontânea.
Ledo engano, pois a DIPJ é um mero informativo da forma de apuração da base
de cálculo da exação e não constitui confissão de dívida, conforme Enunciado de Súmula CARF
no 92.
Súmula CARF no 92
A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem
instrumento hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela
informado.
A denúncia espontânea exclui a responsabilidade pela infração e impede a
exigência de multa de mora, quando o tributo devido for pago, com os respectivos juros de mora,
antes do início do procedimento fiscal e em momento anterior à entrega de DCTF ou de outra
Fl. 1258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-012.074 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.002408/98-10

declaração da mesma natureza, ou seja, declaração com força de confissão de dívida que
dispensa o Fisco de qualquer outra providência para constituir o crédito tributário.
Este é o entendimento ficado pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do REsp
no 1.149.022/SP em sede de recurso repetitivo, de observância obrigatória por este Colegiado nos
termos do artigo 62-A do RICARF.
Outro ponto importante é que o auto de infração foi lavrado para constituir
créditos tributários referentes a diferença entre os valores declarados no quadro 21 do formulário
I, da DIPJ, ano-calendário 1993 e 1994, e os valores informados como pagos nos sistemas on-
line SINAL da RFB, no qual foi apurado que nada foi recolhido referente ao PIS, nos
mencionados períodos de apuração. Portanto, não houve recolhimento antes de qualquer
procedimento da Fiscalização.
Nesta perspectiva, não há como aplicar instituto da denúncia espontânea ao caso
em questão e afastar a multa de ofício, como pretende a recorrente.
Noutro giro, a aplicação da multa de ofício, em percentual de 75%, encontra
embasamento legal, e por conta do caráter vinculado da atividade fiscal, não pode ser excluída
administrativamente se a situação fática verificada enquadra-se na hipótese prevista pela norma.
A contribuinte prestou declaração inexata à SRF, o que redundou na apuração de
tributos e contribuições em montantes inferiores aos efetivamente devidos, estando, portanto,
adequadamente tipificada a infração cuja ocorrência impõe também a aplicação da multa de
ofício prevista no art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, in verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;
Qualquer pedido ou alegação que ultrapasse a análise de conformidade do ato
administrativo de lançamento com as normas legais vigentes, como a contraposição a princípios
constitucionais – sob o argumento de suposta ofensa à capacidade contributiva ou por ocorrência
de confisco – somente pode ser reconhecido pela via competente, no caso o Poder Judiciário.
Com efeito, a apreciação de assuntos desse tipo acha-se reservada ao Poder
Judiciário, pelo que qualquer discussão quanto aos aspectos da inconstitucionalidade e/ou
invalidade das normas jurídicas deve ser submetida ao crivo desse Poder. O Órgão
Administrativo não é o foro apropriado para discussões dessa natureza. Os mecanismos de
controle da constitucionalidade, regulados pela própria Constituição Federal, passam,
necessariamente, pelo Poder Judiciário que detém, com exclusividade, essa prerrogativa.
Por derradeiro, não se pode olvidar que esta matéria já foi pacificada no âmbito do
CARF, com a aprovação do Enunciado de Súmula CARF no 02:
Súmula CARF no 2

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Desse modo, é de se considerar correta a aplicação da multa de lançamento de
ofício ao percentual de 75%, sobre os valores de PIS constituídos nestes autos.
PIS. Base de cálculo. Semestralidade.
Fl. 1259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-012.074 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.002408/98-10

A lide sobre a base de cálculo do PIS/Pasep envolvendo a semestralidade restou
definitivamente pacificada após a edição do enunciado de Súmula n° 15 do CARF, in verbis:
A base de cálculo do PIS/Pasep, prevista no artigo 6° da Lei complementar n° 7, de
1970, é o faturamento do sexto mês anterior, sem correção monetária.
Portanto, na linha do enunciado da súmula, a base de cálculo do PIS de
determinado mês é o montante do faturamento do sexto mês anterior.
Assim, voto para reformar a decisão da DRJ no sentido de que a Unidade de
Origem, ao refazer a apuração dos créditos tributários do PIS, referentes aos períodos de
apuração sob a égide da Lei Complementar no 07/70, objeto desse processo, leve em
consideração os efeitos da semestralidade da base de cálculo.
Conclusão
Por todo exposto, não conheço dos capítulos recursais referentes à
inconstitucionalidade da multa moratória e a não aplicação da taxa Selic no crédito tributário
constituído, em virtude da preclusão consumativa. Na parte conhecida, afasto a preliminar de
nulidade do auto de infração e dou provimento parcial ao recurso para que a Unidade de Origem,
ao refazer a apuração dos créditos tributários do PIS, referentes aos períodos de apuração sob a
égide da Lei Complementar no 07/70, objeto desse processo, leve em consideração os efeitos da
semestralidade da base de cálculo.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 1260
DF CARF MF
Documento nato-digital